Tribunal: TJDFT
Processo: 0760851-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos em relação à parte recorrente. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a solidariedade das companhias telefônicas na falha da portabilidade requerida.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acordão expressamente decide que: “Em que pese a parte autora alegar que procurou ambas as operadoras para solucionarem a portabilidade requerida e que estas teriam uma imputado à outra a responsabilidade pela não realização do procedimento, é fato que a portabilidade fora requerida perante à operadora TIM (prestadora receptora) que, de acordo com a Resolução no 460/2007 da ANATEL é a “responsável pela atualização das etapas do Processo de Portabilidade junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da Portabilidade quanto nas condições de recusa” (art. 50 § 1o). Portanto, deve ser afastada a condenação da parte recorrente na obrigação proceder o restabelecimento e ativação das linhas portadas”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.